Tribunal: TCU
Processo: 005.930/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria nos repasses financeiros feitos pelo governo federal à ONG Koinonia - Presença Ecumênica e Serviço desde 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual, o Senado Federal, requer a este Tribunal a realização de auditoria de repasses feitos pelo Governo Federal, por qualquer de seus entes, à ONG Koinonia - Presença Ecumênica e Serviço, desde o exercício de 2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Presidência do Senado Federal que, em complementação ao atendimento da solicitação encaminhada por meio do Ofício 378 (SF), de 19/3/2014, parcialmente atendida pelos Acórdãos 3207/2014, 1618/2015 e 2366/2017, corrigido materialmente pelo Acórdão 9/2018-TCU-Plenário , não foram encontrados indícios de inobservância dos princípios da legalidade e da impessoalidade, nem dos normativos pertinentes à matéria, no seguinte instrumento de repasse: Convênio 716400/2009, do Ministério do Desenvolvimento Agrário; 9.2. considerar a Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, nos termos dos arts. 14, inciso IV e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, à Presidência do Senado Federal e aos demais interessados.